Tribunal: TJSP
Processo: 2236518-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça – Indeferimento - Elementos que corroboram a alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236518-10.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
ANGELA MARIA ALVES CLARO, é agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32470
Agravo de Instrumento no 2236518-10.2019.8.26.0000
Comarca de José Bonifácio
Agravante: Angela Maria Alves Claro
Agravada: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça Indeferimento - Elementos que corroboram a
alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso
provido
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 40/42, que indeferiu em parte os benefícios da justiça gratuita, a
seguir transcrita:
“Vistos. 1 - A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça possibilita a
concessão da tutela jurisdicional do Estado aos economicamente insuficientes.
Para Rafael Alexandria de Oliveira, “o seu objetivo é evitar que a falta de
recursos financeiros constitua um óbice intransponível ao acesso à justiça.”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Ed. Revista
dos Tribunais, 2016, p.354). No presente caso, tendo em vista o objeto
essencialmente patrimonial da lide, considerando-se ainda a constituição de
defensor particular pela autora (quando há convênio da DPE-OAB na comarca
e há instalação de Juizado Especial Cível), verifico que a parte requerente tem
possibilidade para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento
ou de sua família, exceto no que diz respeito às despesas processuais elevadas,
como eventuais honorários periciais e honorários sucumbenciais. 2 - Nesse
diapasão, o Art. 98, §5o, do CPC, prevê a possibilidade de concessão da
gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, fixando-se com
proporcionalidade a extensão da gratuidade, de maneira que aquele que possua
algum recurso para pagar as despesas do processo não usufrua integralmente de
tal benefício. Desse modo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “o
dispositivo não pode ser invocado como se tivesse efeito liberatório de todo e
qualquer depósito, de toda e qualquer caução” (Novo Código de Processo Civil
comentado, Ed. Jus Podivm, 2016, p.362). Nesse sentido: “Agravo de
instrumento Ação de monitória Assistência judiciária gratuita Deferimento
parcial do pedido de gratuidade à agravante, em caráter provisório, apenas e
tão somente para atos processuais que demandem despesas mais elevadas, como
no caso de publicação de editais Possibilidade Inteligência do art. 98, §5o, do
CPC Hipótese de manutenção íntegra da decisão agravada Recurso
desprovido.” (TJ-SP AI: 20879453520168260000 SP, Relator: Jacob Valente,
Data do Julgamento: 01/07/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicação: 01/07/2016) “Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento.
Decisão que indeferiu a assistência judiciária após a análise das declarações de
imposto de renda pelo autor. Insurgência. O art.98, §5o, do CPC/15 prevê a
concessão em relação a alguns ou todos os atos processuais. Concessão da
assistência judiciária ao autor em relação a eventuais honorários periciais.
Agravo parcialmente provido”. (TJ-SP AI: 21353280920168260000 SP,
Relator: Morais Pucci, Data do Julgamento: 09/09/2016, 35a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 09/09/2016) 3 - Portanto, ante o interesse público
em se evitar a indevida utilização gratuita dos serviços judiciais, nos termos do
art. 98, §5o, do CPC, concedo o benefício da assistência judiciária apenas para
despesas processuais diferentes das CUSTAS (taxas), tais como eventuais
honorários periciais, publicação de editais, exames e honorários sucumbenciais,
observando-se, caso vencido, a condição suspensiva do art. 98, §3o, do CPC,
quanto à exequibilidade das despesas ora isentadas. No entanto, no presente
caso, o benefício não alcançará as custas processuais iniciais, conforme
exposto. 4 Friso ainda, que, alternativamente e considerando-se o baixo valor
dado à causa, poderá a parte autora requerer a remessa dos autos ao Juizado
Especial Cível desta Comarca, no qual inclusive prevalece a isenção de custas
processuais em primeira instância. 5 - Adiante, caso opte pela manutenção do
regular trâmite do presente feito no Juízo Comum, concedo o prazo de 15
(quinze) dias para o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de
extinção. 6 - Sem prejuízo, analiso desde já o pedido de tutela antecipada.
Pretende a autora, à título de antecipação de tutela, a imediata exclusão de seu
nome dos órgãos protetivos de crédito. Em cognição sumária, entretanto, o
pedido comporta indeferimento. Com efeito, no caso concreto verifica-se a
existência de outros apontamentos perante o órgão restritivo de crédito (fl. 26).
Ademais, o caso demanda a prévia e regular abertura de contraditório à parte
contrária, em especial para se aferir acerca da alegada contratação. Desta feita,
nessa fase cognitiva sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência. 7. Cumpra
a autora os itens 4 ou 5 supra, sob pena de indeferimento e extinção. Int. José
Bonifacio, 10 de outubro de 2019.”
Insurge-se a agravante contra a decisão alegando, em síntese, fazer jus à
justiça gratuita, porque teria comprovado, mediante apresentação de documentos, a
ausência de condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas
processuais.
Houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (fls. 48)
Não foram recolhidas as custas de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta a fls. 57/60.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado.

Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi revogado e
não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
Em que pese a respeitável decisão que indeferiu parcialmente a gratuidade,
verifica-se que a agravante comprovou a hipossuficiência alegada, conforme
documentos de fls. 33/35 (Carteira de Trabalho e Previdência Social), 36/38
(Documentos que demonstram a situação das Declarações IRPF 2017, 2018 e 2019,
em nome da agravante), e 23 (Cartão Programa Bolsa Família).
A natureza da causa e a contratação de advogado particular, considerados
no conjunto fático, não são elementos aptos a afastar a alegação de hipossuficiência
(art. 99, §4o, do CPC).
Os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente o benefício não
permitem a conclusão de que a parte possui condições financeiras de suportar as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ao
contrário, do exame do contexto fático dos autos é possível verificar que a agravante
se insere no conceito legal de hipossuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessão do benefício não depende da existência de um estado de total
penúria da parte que o pleiteia, bastando a ausência da capacidade financeira de
suportar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator